Tribunal: TJSP
Processo: 0003707-65.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2012 a 2014 - Município de Miguelópolis – Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 - Ausência de discriminação do valor cobrado - Inocorrência – Abrandamento dos requisitos do artigo 2o, § 5o da LEF - Precedentes do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085469
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003707-65.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado THIAGO FARIA DE
MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003707-65.2015.8.26.0352 -Voto no 21201
2
APELAÇÃO N° 0003707-65.2015.8.26.0352
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
APELADO: THIAGO FARIA DE MOURA
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
VOTO No 21201
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxas Exercícios de
2012 a 2014 - Município de Miguelópolis
Feito
extinto com fundamento na nulidade da CDA por
descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo
2o, § 5o, da Lei 6830/80 - Ausência de discriminação
do valor cobrado - Inocorrência Abrandamento dos
requisitos do artigo 2o, § 5o da LEF - Precedentes do
STJ - Sentença reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 30/34 que
extinguiu o feito por falta de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV do
CPC), por entender ser nula a CDA.
Sustenta, em suma, a ausência de intimação
pessoal do representante da Fazenda Municipal e, no mérito, a
validade da CDA, daí porque pugna pela reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
IPTU e taxas dos exercícios de 2012 a 2014.
É sabido que a certidão de dívida ativa é o
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do CTN e parágrafos
5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para estabelecer a presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade.
No caso concreto, a CDA, ao contrário do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003707-65.2015.8.26.0352 -Voto no 21201
3
concluiu o juízo “a quo”, indica a natureza e origem do débito
tributário (IPTU e taxas) e discrimina os valores, sem qualquer
dificuldade para o eventual exercício de defesa do devedor.
Não
houve
englobamento
de
valores
sem
discriminação.
Ademais, em se tratando de nulidade formal, o
rigor deve ser abrandado, conforme entendimento assente do
Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere da ementa do
precedente a respeito da matéria:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ART. 2o, § 5o, DA LEF. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. JUNTADA DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
SANEAMENTO
DO
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. A nulidade da CDA não
deve ser declarada por eventuais falhas que não geram
prejuízos para o executado promover a sua defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra
da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans
grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução
fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 2.
Conforme preconizam os artigos 202 do CTN e 2o, § 5o da
Lei no 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera
presunção de liquidez e certeza na medida que contenha
todas as exigências legais, inclusive, a indicação da
natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como
forma de cálculo de juros e de correção monetária. 3. A
finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à
CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o
que confere ao executado elementos para opor embargos,
obstando execuções arbitrárias. 4. A pena de nulidade da
inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do
CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o
escopo precípuo da referida imposição legal é assegurar ao
devedor o conhecimento da origem do débito, de forma a
ser exercido o controle da legalidade do ato e o seu direito
de defesa. 5. In casu, tendo sido juntada aos autos cópia
de todo o processo administrativo, atingindo-se, dessa
forma, o objetivo maior da norma jurídica em tela, encontra-
se saneado o vício apontado, não se caracterizando o
comprometimento
da
essência
do
título
executivo.
Consequentemente, torna-se despiciendo, por parte do
exequente, a instauração de um novo processo com base
em um novo lançamento tributário para apuração do tributo
devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade,
aplicável
ao
processo
executivo
extrajudicial.
(Precedentes: REsp 686516 / SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de
12/09/2005 REsp 271584/PR, Relator Ministro José delgado,
DJ de 05.02.2001; RESP 485743, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 02/02/2004) 6. Destarte, não é qualquer
omissão de requisitos formais da CDA que conduz à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003707-65.2015.8.26.0352 -Voto no 21201
4
nulidade, devendo a irregularidade provocar uma efetiva
dificuldade de defesa por parte do executado, máxime
quando essa falha resta superada pela juntada aos autos
de documentos que possibilitem o pleno exercício do
direito de defesa, razão pela qual reputa-se incólume a
presunção de liquidez e certeza do título executivo. 7.
Recurso especial provido (REsp 812282 / MA, relator
Ministro LUIZ FUX, j. 03/05/2007).
Não bastasse isso, era ainda o caso de se
oportunizar a eventual emenda ou substituição da CDA.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a sentença, afastando a nulidade da CDA e
determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
REZENDE SILVEIRA
Relator